Tribunal: TJDFT
Processo: 0722309-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722309-70.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS MACHADO CUNHA CHAUL AGRAVADO: ELIZANGELA MENDONCA DE SOUSA DECISÃO Intimado a se manifestar, nos termos do despacho de id. 28083609, o agravante informou que não tem mais interesse no presente recurso (id. 28733713). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 2 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora